Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. REGISTRO DE COMPRA E VENDA. AUSENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA JUNTADA AOS AUTOS. PROMITENTE COMPRADOR. CASADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. MULTA INDEVIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que a penhora da totalidade de bem integrante do patrimônio comum do casal dá azo à oposição de embargos de terceiro, de modo que a ora embargante deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao Princípio da Causalidade.
2.1. Assim, ao inobservar as informações relativas ao estado civil da executada nos documentos juntados aos autos da execução, resta inequívoco que foi a ora embargante quem deu causa à oposição dos Embargos de Terceiro, de modo que correto o julgado que a condenou ao pagamento da verba sucumbencial.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.